Tribunal: TJMT
Processo: 1027521-42.2022.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027521-42.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL ZANROSSO - CPF: 019.075.311-06 (APELADO), VALDENICE GABRIEL DA COSTA - CPF: 593.371.091-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0009-55 (APELANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação no

1027521-42.2022.8.11.0003
–Rondonópolis.

Apelante:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso – Sicredi Sul MT.

Apelado:
Rafael Zanrosso

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REVELIA – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – DÉBITO INEXISTENTE – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA –
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em virtude da revelia, observa-se que o apelo somente pode ter por objeto as questões que a sentença apreciou ou as que devem ser conhecidas de ofício pelo Tribunal, restando preclusas as demais matérias.

Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Inteligência do art. 86, caput, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação no

1027521-42.2022.8.11.0003
–Rondonópolis.

Apelante:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso – Sicredi Sul MT.

Apelado:
Rafael Zanrosso

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso – Sicredi Sul MT, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por dano moral que lhe move Rafael Zanrosso, julgou procedente os pedidos iniciais, para declarar anulado o contrato descrito e caracterizado nos autos, condenando a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como nas custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais)
.

Inconformado, o apelante defende a regularidade da contratação, não havendo que se falar em indenização por dano moral. Pugna, pela condenação do apelado pela litigância de má-fé e a procedência do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida (id. 215137233).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação no

1027521-42.2022.8.11.0003
–Rondonópolis.

Apelante:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso – Sicredi Sul MT.

Apelado:
Rafael Zanrosso

V O T O

Cinge-se dos autos que Rafael Zanrosso ajuizou ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por dano moral em desfavor da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso – Sicredi Sul MT, na qual alegou, em síntese, que após verificar seu extrato notou desconto referente a empréstimo consignado, no valor de R$ 336,61 (trezentos e trinta e seis reais e sessenta e um centavos). Assevera que não firmou o citado contrato com a instituição.

Diante da não apresentação de contestação pela ré, o d. magistrado decretou revelia e julgou procedente os pedidos da inicial, para declarar anulado o contrato descrito e caracterizado nos autos, condenando a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como nas custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$1.200,00 (mil e duzentos reais)
.

Inconformada, a parte apelante defende a regularidade da contratação, não havendo que se falar em indenização por dano moral. Pugna, pela condenação do apelado pela litigância de má-fé e a procedência do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem. Por proêmio, a parte apelante
suscitou
preliminar
de nulidade processual, ao argumento de que foi cerceado no seu direito de
defesa
, pois a
revelia
não poderia ensejar a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora. Apontou ser possível a análise de documentos juntados com o recurso, visando comprovar a regularidade da contratação.

O caso dos autos não se enquadra a nenhuma das hipóteses mencionadas, na medida em que os documentos em questão, além de não se referirem a fato novo, eis que ligados à relação negocial, poderiam ter sido coligidos em sede de contestação, o que não ocorreu.

Destarte, não apresentada a contestação, foi decretada a revelia, de modo que deve militar a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, tal como preconiza o art. 344 do CPC.

Ensina Nelson Nery Junior que a confissão ficta não implica necessariamente na procedência da ação, uma vez que o magistrado deve apreciar todas as provas produzidas nos autos, vejamos:

“Presunção relativa. A presunção de veracidade dos fatos alegados, em conseqüência da revelia, não é absoluta, podendo ceder ante a evidência dos autos, de acordo com o livre convencimento do juiz.”
(Código de processo civil comentado, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010)

Em virtude da revelia, observa-se que o apelo somente pode ter por objeto as questões que a sentença apreciou ou as que devem ser conhecidas de ofício pelo Tribunal.

Assim, as matérias alegadas pela primeira vez no presente recurso e que versem sobre fatos modificativos do direito da autora, não podem ser conhecidas nesse momento processual, uma vez que o princípio da eventualidade (ou da concentração) exige que todas as matérias de defesa sejam suscitadas na contestação.

Nesse sentido leciona Nelson Nery Junior:

"Caso o réu não alegue, na contestação tudo o que poderia, terá havido preclusão consumativa, estando impedido de deduzir qualquer outra matéria de defesa depois da contestação, salvo o disposto no CPC 303. A oportunidade para que ele possa defender-se é a contestação.”
(Código de processo civil comentado e legislação extravagante, 11a Ed., São Paulo: Editora RT, 2010).

Inexistente, portanto, qualquer comprovação de violação ao direito de
defesa
, que pode manifestar e apresentar documentos no juízo a quo, mas optou por não fazê-lo.
Desta feita, a análise recursal se limita a discussão quanto a configuração ou não do dano moral e, se for o caso, dos parâmetros adotados à fixação da indenização.

Traçadas tais premissas e adentrando à análise do recurso interposto, no que tange a não configuração de ato ilícito a ensejar a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização a título de dano moral, em que pese posicionamento anterior, passo a adotar o entendimento de que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Explico.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

Nessa trilha, no caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido o dano moral, precipuamente ante o fato de que, ainda que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não houve a comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial, ônus do qual não se desincumbiu o autor, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.

Destarte, o c. STJ possui entendimento pacificado de que
“
não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020 – negritei).

Desta feita, neste ponto, merece provimento o recurso aviado pelo banco.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte, para afastar a condenação pelo dano moral imposta parte ré, bem como, diante da sucumbência recíproca, condenar as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios, que
mantenho no patamar de R$1.200 (um mil e duzentos reais), na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, observando-se o quanto disposto no art. 98, §3o, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024